Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010217-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HYANNAYNA LAYSE AVELAR DE CARVALHO - CPF: 047.500.421-37 (AGRAVANTE), PAULO DE SOUZA BOM DESPACHO JUNIOR - CPF: 023.086.161-05 (AGRAVADO), HYANNAYNA LAYSE AVELAR DE CARVALHO - CPF: 047.500.421-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. E. A. D. S. - CPF: 104.421.991-20 (AGRAVANTE), A. J. A. D. S. - CPF: 104.422.121-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. POSSIBILIDADE LIMITADA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, em sede de Ação Revisional de Alimentos, majorou os alimentos provisórios de R$ 300,00 para 70% do
salário mínimo
. Os agravantes requerem a majoração para R$ 1.572,38, alegando que o valor fixado é insuficiente e que o genitor possui melhores condições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de 70% do
salário mínimo
atende à necessidade dos menores; (
ii
) estabelecer se a capacidade econômica do alimentante justifica a majoração para R$ 1.572,38.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade alimentar dos menores impúberes é presumida, cabendo ao genitor demonstrar a impossibilidade de arcar com o valor fixado.

A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.

O valor fixado em 70% do
salário mínimo
respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a remuneração variável do alimentante, que oscila significativamente.

As despesas extraordinárias, como saúde, educação e vestuário, já estão cobertas por cláusula específica de acordo judicial anterior, não devendo ser incluídas na pensão ordinária.

A majoração para R$ 1.572,38, sem prova robusta da capacidade contributiva constante do alimentante, representa risco de inviabilizar o cumprimento da obrigação e comprometer sua subsistência.

A jurisprudência reafirma que a majoração exige demonstração efetiva de insuficiência do valor fixado e de capacidade do alimentante, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de necessidade dos menores impúberes impõe a fixação dos alimentos com base no binômio necessidade-possibilidade, exigindo do genitor prova robusta de sua incapacidade para afastar a obrigação.

A remuneração variável do alimentante recomenda cautela na fixação de alimentos em valor elevado e fixo, especialmente na ausência de comprovação de estabilidade financeira.

A existência de acordo judicial que atribui ao genitor o custeio de despesas extraordinárias justifica a fixação da pensão ordinária em patamar proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0043533-61.2018.8.16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
, j. 21.03.2019; TJ-MG, AI 25371420720238130000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010217
-
34
.2025.8.11.0000

J. E. A. D. S.
e
A. J. A. D. S.
X
PAULO DE SOUZA BOM DESPACHO J
Ú
NIOR

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO EMANUEL AVELAR DE SOUZA e ANA JULIA AVELAR DE SOUZA, representados por sua genitora HYANNAYNA LAYSE AVELAR DE CARVALHO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1009621-24.2025.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO DE SOUZA BOM DESPACHO JUNIOR, majorou os alimentos outrora fixados no valor de R$ 300,00
(trezentos reais)
para o valor equivalente a 70% do
salário mínimo
.

Para tanto, os
agravantes pleiteiam a majoração da verba alimentar para o valor de R$ 1.572,38 (mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), sustentando insuficiência do montante fixado e capacidade econômica superior por parte do genitor.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A
d
ou
t
a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (id n.
298482370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do valor fixado a título de alimentos provisórios e da proporcionalidade em face das possibilidades do alimentante e das necessidades dos alimentandos.

De início, cumpre registrar que, tratando-se de
alimentos a
menor
es
impúbere
s
, presume-se a necessidade alimentar, cabendo ao genitor demonstrar, de forma robusta, a ausência de condições de cumprir com a obrigação no patamar fixado.

Vale dizer, que a fixação de alimentos provisórios, ainda que em sede liminar, deve observar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, conforme dispõe o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

Art. 1.694

(...)

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Direto ao ponto, verifica-se que
os alimentos provisórios foram arbitrados em 70% do
salário mínimo
, valor que, em análise perfunctória, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os elementos constantes dos autos.

Com efeito, é
importante destacar que, conforme acordo firmado entre as partes em 31.01.2022 (
id
n. 185744064 – págs. 2/6), restou expressamente pactuado que o genitor arcará com 50% das despesas extraordinárias, como medicamentos, vestuário, calçados, material escolar, mensalidades escolares, dentre outros. Assim, o valor da pensão ordinária não deve abarcar tais encargos, que são cobertos por previsão específica no acordo judicial vigente.

Ademais, os contracheques constantes nos autos evidenciam que o agravado exerce atividade de motorista carreteiro interestadual, profissão caracterizada por remuneração variável, com expressiva dependência de horas extras, prêmios e gratificações. Embora em alguns meses os rendimentos brutos ultrapassem os R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, os valores líquidos oscilam substancialmente, por vezes não alcançando sequer o patamar de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Esse cenário demonstra a necessidade de cautela na fixação de valores em patamar elevado e fixo, como o almejado de R$ 1.572,38, sob pena de inviabilizar o cumprimento regular da obrigação alimentar e, por conseguinte, comprometer a subsistência do próprio alimentante.

Nessa perspectiva, revela-se prudente a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios em 70% do
salário mínimo
, pois tal quantia assegura amparo provisório aos menores sem, contudo, comprometer em demasia as finanças do genitor, ao menos até a final instrução do feito, momento oportuno para eventual readequação do valor conforme apuração minuciosa da real capacidade contributiva das partes envolvidas.

Assim, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual observou o necessário equilíbrio entre a necessidade do
s
alimentado
s
e a capacidade contributiva do alimentante
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM. TUTELA DE URGÊNCIA.REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE E DE EVENTUAL NECESSIDADE ESPECIAL QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALOR SUPERIOR AO FIXADO OU INSUFICIÊNCIA DA VERBA ARBITRADA
. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0043533-61.2018.8.16 .0000 Curitiba, Relator.: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 21/03/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25371420720238130000, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025